Tribunal: TJBA
Processo: 0008304-15.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008304-15.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARACIELY CRUZ ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO, MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO, MAYER CHAGAS FLORES

APELADO: VIACAO SERRANA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

A12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA DO PREPOSTO CONFIGURADA. PENSÃO MENSAL À FILHA MENOR. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta pelos autores em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com óbito, em que a sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária de transporte coletivo, fixando pensão mensal em 2/3 do salário mínimo para a filha menor da vítima e indenização por dano moral em R$ 50.000,00 para cada autora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões debatidas consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) definir a extensão da responsabilidade civil da ré; (iii) apurar a base de cálculo da pensão mensal devida à filha menor; e (iv) analisar o cabimento da majoração da indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de intempestividade foi afastada diante de certidão da Secretaria da Câmara reconhecendo a interposição tempestiva do recurso, documento dotado de fé pública.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva (CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14), restando comprovada a culpa do motorista preposto no acidente.

A pensão mensal devida à filha menor deve ser majorada para o equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente, valor mais condizente com a renda comprovada da vítima e com o caráter alimentar da verba.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 para cada autora, mostra-se desproporcional, devendo ser elevada para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma, em consonância com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

Mantêm-se os demais pontos da sentença, notadamente a negativa de pensão à mãe da vítima por ausência de prova de dependência econômica e a negativa de ressarcimento das despesas de funeral por falta de comprovação.

IV.
DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para majorar a pensão mensal da filha menor da vítima para 1 (um) salário mínimo nacional e fixar a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 para cada apelante, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008304-15.2009.8.05.0274
, em que figuram como apelante ARACIELY CRUZ ROCHA e outros e como apelada VIACAO SERRANA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça